Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. DEMANDA INDIVIDUAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Houve prévio contraditório e oportunidade para manifestação sobre o tema, em mais de um momento processual. Não há que se falar em surpresa. Preliminar de violação ao artigo 10 do CPC rejeitada.
2. A existência de defeitos e irregularidades da petição inicial inviabiliza a análise do mérito da demanda. Inteligência dos artigos 319 a 321 do CPC/2015.
3. O Poder Judiciário não pode permanecer, indefinidamente, à disposição do litigante inerte, sob pena de comprometer a economia e a celeridade processuais.
4. Apelação conhecida e desprovida.